Tribunal: TJDFT
Processo: 0728722-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728722-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR ARAÚJO MOTA IMPETRANTE: WILLIAM DIAS DUTRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILLIAM DIAS DUTRA em favor de JOAO VICTOR ARAÚJO MOTA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo (Id 74011162, p. 107/108), no processo n.o 0705262-90.2025.8.07.0017, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em sua inicial (Id 74011161), o impetrante sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 45 dias, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal e no artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41. Argumenta que a própria vítima negou ter sido agredida ou ameaçada, além de atualmente residir no estado do Piauí, o que afastaria qualquer risco à sua integridade física ou psíquica. Aduz que todas as medidas protetivas anteriormente impostas foram revogadas, sem que houvesse qualquer descumprimento por parte do paciente. Ressalta que a prisão preventiva já ultrapassa a pena cominada aos delitos imputados, que o paciente é primário e que não há justificativa para a manutenção da custódia. Requer, assim, a concessão de medida liminar com expedição imediata de alvará de soltura, ainda que condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O paciente foi preso em flagrante, na data de 02/06/2025 pela prática, em tese, dos delitos descritos artigo 146, caput, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (contra a vítima Morgana), nos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal (contra a vítima Osmar), e nos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal (contra a vítima Geovane). Em sede de Audiência de Custódia, a Magistrada a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva com base nos seguintes fundamentos (Id 74011162, p. 73/77): “(...) Analisando o questionário de risco, verifico que o agressor já ameaçou a vítima anteriormente e a agrediu com socos, puxões de cabelo, chutes e tapas, o que demonstra a escalada de violência entre as partes no caso concreto. O autuado responde a outro processo por descumprimento de medida protetiva em relação à mesma vítima, que corre à sua revelia, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário, reforçando que o autuado não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Em que pese seja tecnicamente primário, observo que todas as medidas diversas da prisão já foram realizadas, inclusive o monitoramento eletrônico, e não se mostraram suficientes para resguardar a integridade corporal da vítima, que não tem mais opções para promover sua defesa pessoal. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente, as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO VICTOR ARAÚJO MOTA.” Em 07/07/2025 a prisão preventiva foi mantida, nos seguintes termos: “Sobre o caso, verifica-se que o réu foi preso em flagrante e sua prisão foi convertida em preventiva (ID. 238283250). Os autos da ação penal no 0704320-58.2025.8.07.0017, na qual o réu se encontra preso, estão aguardando o retorno do mandado de citação, tendo sido apresentada a resposta à acusação. O acusado responde a outros processos de violência doméstica envolvendo a mesma vítima (ação penal no 0704320-58.2025.8.07.0017 e ação penal no 0706147-41.2024.8.07.0017) e, apesar da existência de medidas protetivas, estas não têm se mostrado suficientes para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima. Com efeito, estão presentes nos autos a prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria. De outra parte, a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, além do resguardo da indenidade da ofendida. O mero fato de a vítima ter se mudado do Distrito Federal não é circunstância suficiente para se concluir pela desnecessidade da prisão, seja porque o autuado tem condições de descobrir seu paradeiro atual e procurá-la, ainda que em outro Estado, seja porque não é possível definir se a mudança de endereço é definitiva ou apenas provisória. Ademais, não se observa modificação das bases empíricas que sustentaram o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual não há motivo para reconsideração. Nesse sentido, é a orientação dos Tribunais Superiores, valendo mencionar o seguinte julgado: [...] Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na análise da revisão nonagesimal, não se exigem novos fundamentos, mas apenas a análise da persistência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar. Nesse sentido: [...] Assim, MANTENHO a prisão preventiva de JOAO VICTOR ARAUJO MOTA.” A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia da ordem pública, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser compreendido como um instrumento para assegurar a manutenção da tranquilidade social e prevenir a reiteração delitiva. No caso em exame, não se vislumbra, neste juízo preliminar, manifesta ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. A segregação cautelar foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente por se tratar da terceira ação penal envolvendo violência doméstica cometida contra a mesma vítima. No que tange à suposta mudança de domicílio da vítima, tal circunstância não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, uma vez que não há garantia de que a mudança seja definitiva, tampouco se pode desconsiderar a possibilidade de o paciente localizar a vítima. O histórico de descumprimento de medidas protetivas e a existência de outros processos envolvendo a mesma vítima demonstram a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, os fatos apurados também envolvem os policiais que atuaram na ocorrência e foram vítimas de ameaça e desacato. A decisão impugnada demonstrou, de forma suficiente, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta evidenciada pela forma de execução do delito. Ademais, um dos delitos envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, nem afronta o princípio da presunção de inocência, tratando-se de medida cautelar legítima e excepcional. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 551.071/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020.) (g.n.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR